Tribunal: TJPA
Processo: 0800759-75.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800759-75.2021.8.14.0018

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIZETE COSTA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:
0800759-75.2021.8.14.0018

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
ELIZETE COSTA SOUZA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCELA DAS RAZÕES RECURSAIS QUE REPETE
IPSIS LITTERIS
PARTE DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS TÓPICOS DA SENTENÇA.

RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida na Ação de Reconhecimento de Desvio de Função cumulada com Pedido de Danos Materiais, ajuizada por Elizete Costa Souza. A autora alega que, apesar de ter sido aprovada para o cargo de atendente judiciária, exerceu funções de Analista Judiciário entre 2011 e 2021, sem a devida contraprestação salarial. O pedido foi julgado procedente, condenando o Estado ao pagamento das diferenças salariais correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se houve prescrição do fundo de direito; (ii) se parte do recurso viola o princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não é conhecido em parte, pois o apelante limitou-se a reproduzir os argumentos da contestação, sem impugnar os fundamentos específicos da sentença, violando o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010).

4.

Quanto as razões remanescentes, rejeita-se a alegação de prescrição do fundo de direito. O pleito de diferenças salariais baseia-se em uma relação de trato sucessivo, aplicando-se a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente a novembro de 2016, conforme a Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera reprodução dos argumentos da contestação no recurso de apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, impede o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

2.

As ações que versam sobre diferenças salariais decorrentes de desvio de função referem-se a parcelas pleiteadas e devidas mensalmente, configurando, assim, relação de trato sucessivo, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ;

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.010; Decreto 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1813456-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de outubro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis,
nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS
ajuizada por
ELIZETE COSTA SOUZA
em desfavor do ora apelante.

Narrando os fatos, a autora ingressou com a presente ação relatando que, em 17 de agosto de 2001, após ser aprovada em concurso público, passou a exercer o cargo de atendente judiciária na Vara Única da Comarca de Curionópolis, pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Informou que foi designada para o setor da secretaria judicial, com carga horária diária de 6 horas, das 8h às 14h. Ressaltou que, em 16 de maio de 2011, iniciou-se o desvio de função.

Ressaltou que, em razão do elevado volume processual em tramitação no Fórum da Comarca de Curionópolis, aliado à falta de servidores e à infraestrutura inadequada à qual estava submetida, a autora desempenhava diversas outras atividades, tais como: cumprimento geral de processos de natureza variada, cumprimento de processos sentenciados, execuções penais, TCOs, metas (administração pública, homicídios e idoso), arquivamento, registro de bens e juntada de documentos, com ênfase na inserção de dados, emissão de comandos e cumprimento nos sistemas Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), INFODIP (inserção de informações de condenações eleitorais e óbitos), INFOPEN (informações de presos) e SDJ (expedição de boletos de multa e transações penais).

Alegou que essas atribuições, especialmente as relacionadas à vara criminal, são todas exercidas por ela e por outro atendente judiciário, independentemente da complexidade das funções, considerando que há apenas dois servidores lotados/designados para aquela área. Diante dessa situação, afirmou que exerce atividades além daquelas para as quais foi designada, sem receber qualquer alteração no salário ou nas bonificações.

Ao final, requereu o acolhimento da presente ação, com a consequente condenação do Estado do Pará ao pagamento da diferença salarial, a título de danos materiais, no valor de R$ 258.194,34 (duzentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos
:

“(...)
Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da parte autora para:

a) Reconhecer o desvio de função da parte autora (exercício de atribuições de Analista Judiciário), pelo período de 16.05.2011 até o dia 24.11.2021 (ajuizamento da ação).

b) Aplicar a prescrição quinquenal retroativa e condenar a parte ré ao pagamento, em favor do requerente, das diferenças salariais, de acordo com o exercício da função de Analista Judiciário, entre o período de novembro de 2016 a novembro/2021 (ajuizamento da ação).

c) Correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada remuneração a menor (mês a mês) e juros moratórios de 0,5% ao mês, vinculado à caderneta da poupança (Tema 810 do STF), a partir da citação.
(...)”

Inconformada com os termos decisórios, o ente apelante interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 17491237 - Pág. 3)
.

Nas razões recursais, de forma sucinta, o advogado do ente recorrente suscita a prejudicial de mérito quanto à prescrição do fundo de direito, alegando que, embora a sentença tenha reconhecido a prescrição das parcelas, é imprescindível o reconhecimento, no caso, da prescrição do fundo de direito, o que justifica a reforma da sentença.

No mérito, sustenta a inexistência de desvio de função, uma vez que não há comprovação do exercício habitual e efetivo de atividade distinta daquela prevista para o cargo.

Prossegue argumentando que a servidora foi designada de forma excepcional e transitória, recebendo, para tanto, a devida contraprestação pecuniária, o que descaracteriza o pedido de diferença salarial. Assim, não há que se cogitar a aplicabilidade da Súmula nº 378 do STJ, pois não se configurou o alegado desvio de função.

Afirma que, para a apelada ter direito ao recebimento dos valores correspondentes ao seu pleito, seria necessário comprovar que exerceu as funções de Auxiliar Judiciário e Analista Judiciário, bem como demonstrar que não recebeu a devida remuneração no período em que requer o pagamento, o que não foi feito.

Afirma que a Súmula 37 do Colendo Supremo Tribunal Federal constitui um obstáculo intransponível à pretensão da apelada, uma vez que não há previsão legal que assegure o pagamento da remuneração pleiteada pela demandante.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a prescrição do fundo de direito ou, alternativamente, reformar a decisão para julgar improcedente o pedido.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 17491239 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 17518317 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça, Dr.
MARIO NONATO FALANGOLA
se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 18037456 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O presente recurso comporta conhecimento apenas parcial, conforme passo a explicar.

Passando à análise do recurso, é imprescindível destacar que o princípio da dialeticidade constitui um requisito essencial para a admissibilidade recursal. Tal princípio exige a existência de uma relação direta entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos apresentados no recurso que busca sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento do apelo.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

No presente caso, após a análise detalhada da contestação e do recurso de apelação, constato que, no mérito, o apelante limitou-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos apresentados em sua peça contestatória.
Ora, p
or força do art. 1.010 do CPC, o apelante deve promover, em suas razões recursais, um verdadeiro diálogo entre os fundamentos externados na sentença impugnada e os argumentos pelos quais pretende a sua reforma ou nulidade.

Nesse contexto, o C. STJ possui entendimento o sentido de que, não obstante a mera reprodução da Petição Inicial ou da Contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade recursal, é certo que a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo. Para tanto, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANITDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise,
o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido. (STJ –AgInt no REsp: 1813456-MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21.11.2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27.11.2019). [Grifamos].

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Destarte, considerando que o apelante não impugnou especificamente a sentença proferida, limitando-se apenas a reproduzir fielmente os argumentos da contestação, de modo que as razões meritórias consistem em mera cópia, o não conhecimento de parte do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

No mais, quanto à parte remanescente, positivo é o juízo de admissibilidade do recurso, pois preenche os pressupostos objetivos e subjetivos.

Remanesce, na parte conhecida do presente apelo, a matéria relativa à prescrição de fundo de direito da pretensão autoral.

Nas razões recursais, o Estado sustenta que operou a prescrição quinquenal do próprio fundo de direito da Apelada.

Com efeito, Clóvis Beviláqua define o instituto da prescrição como sendo
“a perda da ação atribuída a um direito, e de toda a sua capacidade defensiva, em consequência do não-uso delas, durante um determinado espaço de tempo”
(apud VENOSA, 2005, p. 597).

Vale transcrever também as palavras de Cristiano Chaves de Farias:

“A prescrição, nessa linha de intelecção, é a perda da pretensão de reparação de um direito violado, em razão da inércia do seu titular, durante o lapso temporal estipulado pela lei. Acompanha a prescrição, obviamente, a todo e qualquer direito subjetivo patrimonial (seja absoluto, seja relativo), por admitirem violação.
Daí perceber-se que, com o término do prazo de prescrição, o direito de fundo subsiste, porém o seu titular não mais pode exigir o seu cumprimento (não tem mais pretensão).”
(FARIAS, 2005, p. 502)

Decerto, o termo inicial do prazo prescricional é contado a partir do ato ou fato que originou a suposta violação ao direito pretendido, quando então surge a possibilidade de reclamar sua pretensão.

Nesse contexto, nas causas que figuram como parte ente público, aplica-se o disposto no artigo 1º do Decreto 20.910/32, in verbis:

“Art. 1º - As dívidas passivas da união, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é pacífica jurisprudência no sentido de que deve ser aplicada a prescrição quinquenal, prevista no Decreto 20.910/32, a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza.

Destaque-se também o Enunciado nº 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

“85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

Nesse diapasão, convém ressaltar a lição de Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Junior:

O que é suscetível de sofrer os efeitos da prescrição é, tão somente, a ação que ampara a cobranças das parcelas vencidas impagas na época própria ou adimplidas com valores inferiores ao devido, não exercida dentro do lapso temporal consignado na regra de direito material."(ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Comentários à lei de benefícios da Previdência Social. 10. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2.011, p. 325-326)

O cerne da questão gira em torno da cobrança de pagamento das diferenças salariais, referente ao tempo em que a autora/apelada exerceu atividades no cargo de Analista Judiciário, entre o período de novembro de 2016 a novembro/2021 (ajuizamento da ação), em desvio de função.

Conforme relatado, o desvio de função iniciou em
16 de maio de 2011 e prosseguindo até o ano do ajuizamento (2021).

Desse modo, não subsiste a alegação do Estado quanto à prescrição quinquenal do fundo de direito, tendo em vista que a ação trata de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, sendo as parcelas pleiteadas devidas mês a mês, sendo, portanto, relação de trato sucessivo.

Portanto, entendo que a sentença que reconheceu o direito às diferenças salariais, no período de novembro de 2016 a novembro de 2021 (data do ajuizamento da ação), não merece reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço em parte do recurso

e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/10/2024